Tribunal: TJDFT
Processo: 0746443-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIA gandelman szlejf, silvia tavares marques da silva, silvia maria pereira leite, ignez regina rodrigues branco do nascimento e lilian DE OLIVEIRA DURan, em face ao despacho ordinatório da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que facultou a emenda à inicial. Requereram o provimento para “que seja mantida a formação do litisconsórcio ativo facultativo com todas as Agravantes [...] reformando a decisão agravada para reconhecer a possibilidade de tramitação conjunta da ação com todas as Agravantes”. Preparo regular sob ID. 77615443 Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Observe-se a tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC. Determino a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para que a parte autora: a) Considerando não se tratar de litisconsórcio ativo necessário, fundando-se a presente ação em relações jurídicas distintas, consubstanciadas em vínculos contratuais autônomos e dissociados, que demandarão a análise de situações e elementos documentais diversificados e específicos, que em nada se relacionam, a fim de evitar a confusão processual, facilitar a defesa e o ulterior cumprimento da sentença, além de assegurar a razoável duração do processo, nos termos do permissivo do artigo 113, § 1o, do CPC, promova a adequação da polaridade ativa da demanda, a fim de limitar o pleito a ser examinado apenas à primeira autora, promovendo-se o desmembramento e a distribuição aleatória e individualizada da pretensão relacionada às outras litisconsortes. Pontuo, desde logo, que a concentração de postulantes em uma mesma ação, com o desiderato de viabilizar o rateio do recolhimento de custas, devidas por cada um dos jurisdicionados, para atender ao melhor interesse econômico da parte ou de seus advogados, não consubstancia fundamento jurídico hábil a tornar cabível a formação do litisconsórcio ativo, à míngua de qualquer vinculação material entre as pretensões respectivamente deduzidas. Tal providência, ademais, voltada a isentar os demandantes do regular e INTEGRAL pagamento dos emolumentos, exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, constitui prática que, para além de tumultuar a tramitação, prejudica o erário e ofende o princípio da isonomia; b) Em ordem a conferir certeza e determinação ao pedido, e também para permitir o exercício do contraditório, na esteira do que determinam os artigos 322 e 324 do CPC, indique, no pedido finalmente formulado (ID 251088346 – pág. 6, alíneas b e c), de forma precisa e especificada, as obrigações (pagamento de quantia certa) que pretende impor à parte demandada. Saliento que, consoante se colhe da narrativa trazida na inicial, a parte autora teria condições de precisar tais obrigações, vez que possuiria conhecimento, de antemão, do percentual que entende aplicável e do referencial correspondente (salário de contribuição). A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, devendo apresentar, em arquivos individualizados (PDF), os documentos que guardem relação com a parte a ser mantida na polaridade ativa da demanda. Recebida a emenda, proceda a Secretaria às retificações necessárias, junto aos sistemas informatizados, a fim de excluir os autores desmembrados e os documentos apresentados até esta oportunidade. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, que assinalo para tanto, certifique-se e voltem imediatamente conclusos.” Como se vê, o Juízo apenas facultou emenda, entre outros motivos elencados, porque entendeu não se tratar de litisconsórcio ativo necessário. E permitiu também que se corrigisse o que entendeu ser uma falha a peça vestibular, com relação a quantia que pretende impor na condenação da demandada. Consoante a dicção do art. 1.015, do CPC, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou às demandantes emendar a inicial (art. 321, CPC). Caso as autoras não concordem com o conteúdo do despacho, caber-lhe-ás expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para decidir o pleito na forma em que se encontra. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e que ainda sob a égide do revogado CPC/73 não admitia o recurso: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.591.712/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019.) Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15